Tribunal: STF
Processo: RHC 209931
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Schebna Machado de Albuquerque contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 703.147/PE



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato, por dezoito vezes, e lavagem de capitais ( art. 312 do Código Penal, art. 1º da Lei 9.613/1998).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA EM HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE EMENDASSE A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não sendo possível identificar, primo ictu oculi, falta de fundamentação, na decisão que indeferiu a liminar, no Tribunal de origem, salientando, com amparo em julgado do Supremo Tribunal Federal, que a decisão do magistrado de 1º grau que determina seja emendada a denúncia ofertada pelo Parquet não fere o sistema acusatório, mas apenas atende ao princípio da instrumentalidade das formas, além de não causar efetivo prejuízo ao réu, ‘uma vez que eventual rejeição da denúncia, tendo em vista a inépcia da inicial, não impede a propositura de nova uma ação, desde que suprida a irregularidade’.



    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No presente recurso, o Recorrente pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega que “o Juiz a quo, vislumbrando a precariedade e inépcia da peça acusatória, achou por bem alertar o Ministério Público Federal, determinando sua intimação para CORRIGIR, em aditamento, a denúncia e assim dar contornos de legalidade a ela, adequando-a ao que dita o art. 41 do Código de Processo Penal”. Ressalta que “O juiz deve ter uma atividade probatória complementar, sem jamais se colocar na posição de parte, principalmente no papel da acusação, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao princípio do juiz natural”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia a nulidade da decisão do Juiz que determinou a emenda da denúncia e a rejeição da peça acusatória.



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 209.231/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 23.11.2021. Ressalto que além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora